Tribunal: STF
Processo: HC 202913
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-16
Data de publicação: 2021-06-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
EMENTA: Processual Penal. Habeas Corpus. Crimes de associação criminosa, uso de documento falso e fuga de pessoa presa. Prisão preventiva. Inadequação da via eleita.
    1. Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão de liminar, impetrado contra decisão que indeferiu liminarmente o HC 668.101, do Superior Tribunal de Justiça (STJ).
    2. Extrai-se dos autos que o paciente foi denunciado no Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Bangu/RJ pela suposta prática dos crimes previstos nos arts. 288, 304 (três vezes) e 351 (três vezes), todos do Código Penal. O magistrado decretou a prisão preventiva do acusado em 18.03.2021.
    3. Em 24.04.2021, o Juízo da 1ª Vara Criminal de Bangu/RJ declinou da competência em favor do Juízo da 10ª Vara Federal do Rio de Janeiro.
    4. Inconformada com a prisão, a defesa impetrou habeas corpus no Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro (TJ/RJ). Indeferida a liminar houve a impetração de HC no STJ. A Relatora do HC 668.101, Ministra Laurita Vaz, indeferiu liminarmente o writ.
    5. Neste habeas corpus, a parte impetrante sustenta a nulidade da prisão preventiva decretada pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Bangu/RJ, em razão da incompetência da Justiça estadual para processar e julgar o feito. Alega que:
    “05. O Paciente está sendo investigado pela falsificação de alvarás de soltura que beneficiaram 3 detentos, em processos que tramitavam na Justiça Federal: (...). 
    06. Pois bem, a denúncia na Justiça Estadual, processo nº 6480- 27.2021.8.19.0204 lhe imputou os crimes do artigo 288 e 304, com as penas do artigo 297 do Código Penal (por 3 vezes) e artigo 351 (por 3 vezes), todos n/f do artigo 69 do mesmo diploma legal. 
    07. O processo nº 6632-75.2021.8.19.0204 tratava do mesmo assunto, mesmos fatos, decorrente do mesmo inquérito (decretou a temporária do Paciente), inclusive este advogado questionou o juízo e houve A EXCLUSÃO DO PROCESSO por estar constatado o erro judiciário. Vejamos:
    (...)
    08. Desta feita, permaneceu somente o processo nº 6480- 27.2021.8.19.0204 e foi decretada a prisão preventiva em 18/03/2021, (...)
    (...)
    09. Posteriormente, em 24/04/2020, o juízo da 1ª Vara Criminal de Bangu DECLINOU A COMPETÊNCIA (...). 
    10. Ou seja, a partir do momento que se declarou INCOMPETENTE para processar e julgar, os atos decisórios se tornaram NULOS de pleno direito, sobretudo o decreto prisional.
    11. Na 10ª Vara Federal, processo nº 50089466620214025101, foi concedida a liberdade provisória do paciente:
    (...)
    12. Ora, em que pese a liberdade provisória, o Oficial de Justiça, ao cumprir o mandado, não alcançou a finalidade. Explico.
    (...)
    CERTIFICO E DOU FÉ QUE NÃO FOI POSSÍVEL PROCEDER A SOLTURA DE (...) VEZ QUE APÓS O ENVIO DO ALVARÁ PARA SARQ-POLINTER FOI RESPONDIDO PELO SERVIDOR (...), constar os mandados de prisão pendentes nº 6632-75.2021.8.19.0204 e 6480- 27.2021.8.19.0204. 
    14. Ou seja, por conta de um processo EXCLUÍDO e outro que foi DECLINADO A COMPETÊNCIA, o réu permanece preso injustamente por mais de 30 dias (...).”
    6. A defesa requer a concessão da ordem a fim de que seja declarada a “NULIDADE DOS MANDADOS PRISIONAIS (...) referentes aos processos nº 6480-27.2021.8.19.0204 e 6632- 75.2021.8.19.0204”.
    7. Decido.
    8. Do ponto de vista processual, o caso é de habeas corpus substitutivo de agravo regimental (cabível na origem). Nessas condições, tendo em vista a jurisprudência da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF), entendo que o processo deve ser extinto sem resolução de mérito, por inadequação da via eleita (HC 115.659, Rel. Min. Luiz Fux).
    9. Inexistindo pronunciamento colegiado do STJ, não compete ao STF examinar a questão de direito implicada na impetração. Nesse sentido foram julgados os seguintes precedentes: HC 113.468, Rel. Min. Luiz Fux; HC 117.502, Redator para o acórdão o Ministro Luís Roberto Barroso; HC 108.141-AgR, Rel. Min. Teori Zavascki; e o HC 122.166-AgR, julgado sob a relatoria do Ministro Ricardo Lewandowski, assim ementado:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. VIOLAÇÃO AO ART. 422 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA PROFERIDA POR MINISTRO DO STJ. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO POR MEIO DE AGRAVO REGIMENTAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRECEDENTES. FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA NÃO ATACADOS. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 
    I - No caso sob exame, verifica-se que a decisão impugnada foi proferida monocraticamente. Desse modo, o pleito não pode ser conhecido, sob pena de indevida supressão de instância e de extravasamento dos limites de competência do STF descritos no art. 102 da Constituição Federal, que pressupõe seja a coação praticada por Tribunal Superior. Precedentes. 
    II – O agravante não atacou os fundamentos da decisão agravada, o que atrai, por analogia, o teor da Súmula 283 desta Corte. 
    III – Agravo regimental a que se nega provimento.”
    10. Não é o caso de concessão da ordem de ofício.
    11.  O Supremo Tribunal Federal, “nos casos de incompetência absoluta do juízo, admite a ratificação de atos decisórios pelo juízo competente” (HC 123.465, Relª. Minª. Rosa Weber).
    12. Ademais, as peças que instruem o processo não evidenciam ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize o acolhimento do pleito defensivo, notadamente se se considerar que, tal como assentou o Juízo da 1ª Vara Criminal de Bangu/RJ, “a medida cautelar é necessária para a garantia da instrução criminal, tendo e vista a possibilidade do acusado influenciar na produção da prova em juízo, já que o mesmo mantém relações com servidores da SEAP ainda não identificados. Outrossim, a aplicação da lei penal deve ser assegurada, já que em liberdade, o acusado, muito provavelmente, se furtará à execução de pena privativa de liberdade eis que é portador de extensa folha criminal”.
    13. Diante do exposto, com fundamento no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao habeas corpus.
    Publique-se.
          Brasília, 16 de junho de 2021.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
                            Relator